Tribunal: TJMT
Processo: 1043611-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043611-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), LUCIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.045.721-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento mantido. Inexistência de hipossuficiência comprovada. Inovação recursal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados revelavam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. A agravante sustenta ausência de liquidez, resultado negativo na atividade rural e elevado valor das custas iniciais, requerendo a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a isenção ou o diferimento das custas.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da agravante e, assim, justificar a concessão da justiça gratuita; (
ii
) determinar se é cabível o acolhimento de pedidos subsidiários não formulados no agravo de instrumento originário, como a isenção ou o diferimento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade financeira da parte requerente.

4.
Os documentos apresentados pela agravante evidenciam patrimônio relevante, aquisições recentes de maquinários de elevado valor e movimentação financeira expressiva, afastando a alegada hipossuficiência.

5.
A mera existência de passivos não comprova incapacidade financeira, especialmente em atividade rural, em que operações de crédito são comuns e estruturadas.

6.
A decisão agravada já havia mitigado eventual impacto econômico ao facultar o parcelamento das custas processuais em seis vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do CPC.

7.
Os pedidos subsidiários de isenção e diferimento das custas não foram formulados no recurso originário, caracterizando inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de agravo interno.

8.
Ainda que superado o óbice da inovação, tais pedidos esbarrariam em vedação normativa expressa constante do art. 233, § 2º, do Código de Normas da CGJ/MT, que impede o recolhimento das custas ao final do processo, salvo nas hipóteses legais de isenção ou concessão de justiça gratuita.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão de justiça gratuita exige prova da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração quando os autos revelam capacidade econômica
”
.
2. “
A existência de patrimônio e movimentação financeira relevante, mesmo com endividamento, afasta a presunção legal de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC
”
.
3. “
Pedidos subsidiários formulados apenas em agravo interno e não enfrentados na decisão recorrida
configuram inovação recursal e são inadmissíveis
”
.
4. “
O diferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo é vedado pelo art. 233, § 2º, do Código de Normas da CGJ/MT, salvo nos casos de isenção legal ou concessão de gratuidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 3º, 1.021, § 1º; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/8/2022; TJMT,
AgInt
n. 1012885-75.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 03/07/2025; TJMT,
AgInt
no RAC n. 1001250-66.2021.8.11.0088, rel. Desa. Helena Maria B. Ramos, j. 26/02/2025; TJMT,
AgInt
n. 1011153-59.2025.8.11.0000, rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 31/05/2025; TJMT, AI n. 1007312-56.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de O. Santos Filho, j. 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUCIANA PEREIRA DA SILVA

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo

o indeferimento da
justiça gratuita
, embora tenha facultado o parcelamento das custas processuais
(ID
335215376
)
.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aferir sua capacidade financeira com base exclusivamente na existência de patrimônio imobilizado, notadamente maquinários agrícolas, sem considerar a ausência de liquidez imediata e o resultado negativo da atividade rural no período analisado, devidamente demonstrado em sua declaração de imposto de renda
(ID
338196364
).

Alega que os bens apontados como indicativos de solvabilidade foram adquiridos mediante financiamento e se encontram vinculados a elevado passivo, não representando disponibilidade de caixa apta
a suportar o pagamento das custas iniciais, as quais ultrapassam R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
, valor que afirma ser inexequível mesmo de forma parcelada, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada importa, na prática, em obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, violando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência judiciária integral, razão pela qual pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, sua modulação para isenção ou diferimento do recolhimento das custas iniciais.

Com essas considerações, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-
lhe
o
s
benefício
s
da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do artigo 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, a fim de afastar o recolhimento das custas processuais iniciais ou, alternativamente, autorizar o d
e
ferimento de seu pagamento para o final do processo, de modo a permitir o regular prosseguimento da demanda
.

Recurso tempestivo (ID
338223857
) e isento de preparo, conforme o artigo 77 do Regimento Interno do TJMT.

Sem contrarrazões, haja vista que a lide não foi
angulariz
a
da
na origem
(ID
338223857
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATO
R]

Egrégia Câmara:

Como visto, insurge-se a agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que os documentos apresentados – notadamente a declaração de imposto de renda, a movimentação bancária e as aquisições recentes de maquinário agrícola – evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, circunstância que afastou a presunção relativa do art
igo
99, §

3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, motivo pelo qual não se verificou fundamento idôneo para a concessão da gratuidade da justiça, mantendo-se apenas a faculdade de parcelamento das custas.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Como cediço, a gratuidade da justiça é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

O artigo 99, § 3º, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Contudo, tratando-se de presunçãojuris tantum, cabe ao magistrado, diante de elementos concretos que infirmem a alegação, exigir a apresentação de provas adicionais.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:
[...].

Destarte,agratuidade não pode e nem deve serconcedidaante a simples apresentação da declaração
de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sob penade banalizar o instituto dabenessee prejudicar aqueles que realmente necessitam.

No caso concreto,conquantoa agravante alegue severa crise de iliquidez decorrente de frustração de safra e endividamento, os documentos que instruem os autos revelam um panorama financeiro que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.

Conforme se verifica da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2024(ID206838978, na origem), aparteapresenta expressiva movimentação patrimonial vinculada à atividade rural, abrangendo contas bancárias ativas, bens móveis e imóveis de elevado valor, além de dívidas estruturadas decorrentes de financiamentos típicos do setor.

Muito embora tenha apurado resultado contábil negativo no último exercício, chama a atenção o volume financeiro mobilizado pela parte, poisforam declaradas despesas de custeio e investimento na ordem de R$ 2.366.032,65 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Consoanteregistrado na relação de bens, foram adquiridos, entre setembro e outubro daquele ano, um pulverizador no valor de R$ 121.000,00, um distribuidor de fertilizantes de R$ 250.000,00 e um pulverizador autopropelido no montante de R$ 200.000,00, totalizando mais de R$ 570.000,00 em novas aquisições.

Nessecenário, ainda que sejamfinanciados ou adquiridos a prazo,é certo que essesinvestimentos revelam capacidade de alavancagem e de absorção de risco empresarial incompatíveis com a situação de hipossuficiência econômica alegadapela agravante.

Além disso, a análise dos extratos bancários acostados(ID206838976,206838975e206838974, na origem)revela movimentação financeira expressiva e contínua, evidenciada por créditos de grande monta,como os recebimentos via PIX de R$ 19.000,00 e R$ 16.500,00, ambos registrados no início de julho de 2025,somados a pagamentos relevantes de faturas de cartão de crédito e a frequentes transferências a terceiros.

Esse conjunto de operaçõesdemonstraum fluxo financeiro compatível com a manutenção regular da atividade econômica desenvolvida pela agravante,indicando nível de disponibilidade e circulação de recursos que não se coaduna com a premissa de incapacidade financeira para suportar o pagamento das custas processuais.

Imperioso destacar, ademais,quea existência de dívidas vultosas, especialmente no contexto da atividade rural, não é, por si só, indicativa de hipossuficiência econômica, por se tratar de realidade comum no meio agrário, onde operações de crédito e financiamentos de alta monta são instrumentos usuais de custeio da produção.

A assunção de passivos elevados, portanto, não implica incapacidade financeira, sobretudo quando associada a movimentações bancárias significativas e à manutenção de patrimônio considerável, como verificado no caso concreto.

A propósito:
[...].

Diante disso,revela-se
correta a decisão agravada ao indeferir os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela agravante
.

Lado outro, observa-seque ovalor das custas iniciais, fixado em R$35.827,96, conforme simulação no site deste Egrégio Tribunal (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
simulacao
/simular-calculo),pode representar obstáculo momentâneo ao exercício do direito de ação,sobretudo diante da dinâmica financeira própria da atividade rural, em que o fluxo de caixa sofre oscilações significativas entre períodos de plantio, colheita e comercialização.

Assim,em que peseos documentos acostados afastem a caracterização daalegadahipossuficiência,não se pode ignorar que a exigência imediata do pagamento integral das custas pode impactar a organização financeira da agravanteacurto prazo.

Diante disso, em atenção aos princípios do amplo acesso à justiça e da razoabilidade,torna-seadequado
facultar-lheo recolhimento das custas de forma parcelada
, medida que mitiga o impacto financeiro sem comprometer a observância da decisão de primeiro grau.

Anteoexposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Luciana Pereira da Silva
,facultando,contudo,o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no artigo 468, § 7º, do Provimento n. 41/2016CGJ/MT.
[...]
”
(ID
335215376
)
.

Pois bem
.

De início, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o art
igo
1.021, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão
recorrida
, a qual se mantém irretocável.
Vejamos.

No caso concreto,
observa-se que
a
decisão agravada

examinou detidamente a situação financeira da agravante a partir dos documentos por ela própria apresentados, especialmente aqueles constantes da declaração de imposto de renda, extratos bancários e demonstrativos de atividade rural.

Conforme consignado na decisão recorrida, a
parte
declarou movimentação financeira expressiva, patrimônio relevante vinculado à atividade rural, aquisição de maquinários de elevado valor e operações de
custeio e investimento que ultrapassaram a cifra de R$ 2.300.000,00, evidenciando capacidade operacional e econômica incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Ademais, a movimentação bancária recente
,

consoante
detalhado
no
decisum
,
revela créditos consideráveis, pagamentos sucessivos e fluxo contínuo de recursos que, embora decorrentes da atividade rural, afastam a presunção de pobreza legal prevista no art
igo
99, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

No presente recurso
, a
agravante insiste na tese de que a existência de patrimônio imobilizado não implica liquidez e, portanto, não revela capacidade financeira.

Embora
correto
em termos abstratos,
esse
argumento não tem força para elidir os fundamentos da decisão recorrida, que não se apoiou exclusivamente na propriedade de maquinário agrícola, mas em um conjunto probatório robusto que demonstra circulação significativa de valores, endividamento estruturado típico do setor e manutenção de atividade rural em escala incompatível com o estado de necessidade extrema alegado.

Ressalte-se que o ônus de comprovar a insuficiência econômica
,
ainda que mitigado pela presunção legal relativa
,
torna-se mais rigoroso quando os elementos dos autos caminham em sentido oposto à declaração unilateral da parte.

N
a hipótese
, os documentos fornecidos mostram, mais do que mera posse de bens, efetiva capacidade financeira operacional.

Como pontuado pela jurisprudência desta Corte, inclusive no precedente citado na decisão agravada,
“
o
mero endividamento,ainda que expressivo,não caracteriza automaticamentea hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária,sendo que a existência de
dívidas pode indicar tanto momentânea falta de liquidez quanto gestão inadequada de recursos,não constituindo elemento único ou determinante para aferir a capacidade contributiva do requerente
”
(TJMT, Agravo Interno n. 1012885-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025).

Não bastasse, a decisão
agravada
mitigou adequadamente eventual impacto econômico decorrente do recolhimento das custas, ao autorizar seu parcelamento em seis parcelas mensais, medida que já constitui modulação suficiente nos termos do art
igo
98, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Destarte
, ainda que a agravante alegue situação emergencial e dificuldades recentes de liquidez,
essas
circunstâncias não foram comprovadas por elementos objetivos capazes de afastar o quadro probatório já analisado, tampouco infirmam a conclusão de que a sua realidade econômico-patrimonial não se enquadra nos limites constitucionais e legais que regulam a assistência judiciária gratuita.

Por fim, quanto aos
pleitos subsidiários
formulados
, de
isenção da taxa judiciária ou diferimento do recolhimento das custas ao final do processo
,
cumpre observar que tais requerimentos não foram deduzidos no agravo de instrumento originário tampouco enfrentados na decisão monocrática, razão pela qual
constituem evidente inovação recursal
, insuscetível de apreciação nesta sede.

C
omo visto
, tratando-se de agravo interno, a cognição está
adstrita
aos limites objetivos da decisão agravada, não sendo possível admitir pedidos novos formulados apenas nesta fase recursal.

A jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
é firme nesse sentido,
veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MÉRITO. [...] III. Preliminar
ex

officio
de não conhecimento parcial do recurso 3. O pedido de parcelamento das custas processuais não foi objeto do recurso de apelação nem da decisão agravada, configurando evidente inovação recursal. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a introdução de novos pedidos não debatidos nas instâncias precedentes (STJ,
AgInt
no
AREsp
1695198/SP). 4.
Diante da inovação recursal, não se conhece do agravo interno na parte em que pleiteia o parcelamento das custas processuais
. IV. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, o juiz pode exigir prova da insuficiência de recursos quando existirem indícios de capacidade financeira. No caso, o recorrente não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da gratuidade da justiça quando há indícios de capacidade econômica (STJ,
AgInt
no REsp 1.844.970/PR). 7. Consta nos autos que o recorrente é proprietário de bens e exerce cargo de direção, chefia ou assessoria de natureza especial na Administração Pública, afastando a presunção de hipossuficiência. V. Dispositivo e tese 8. Preliminarmente,
não se conhece do agravo interno na parte em que pleiteia o parcelamento das custas processuais
. No mérito, recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O
pedido subsidiário formulado apenas em sede de agravo interno
,
sem ter sido objeto do recurso original ou da decisão recorrida
,
configura inovação recursal e não pode ser conhecido
. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência financeira do requerente, sendo insuficiente a mera declaração quando há indícios de capacidade econômica."
”
(
TJMT,
AgInt
no RAC n.
1001250-66.2021.8.11.0088,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26/02/2025, DJE 07/03/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos subsidiários.

De toda forma, ainda que superado esse óbice e se pudesse ingressar no mérito das pretensões, a conclusão seria igualmente pela improcedência, pois não há previsão legal que ampare a isenção pleiteada, e o diferimento das custas para o final do processo
se
mostra juridicamente inviável, diante da vedação expressa do art
igo
233, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, que somente admite exceção em hipóteses de isenção legal ou concessão de gratuidade
,
situações não configuradas no caso concreto.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
INDEFERIMENTO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. O
pedido subsidiário de pagamento das custas ao final da demanda não encontra respaldo na legislação vigente
,
sendo expressamente vedado pelo art. 233
,
§ 2º
,
das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
O pagamento das custas ao final do processo é vedado pela norma estadual aplicável
’.
” (TJMT,Agravo Interno n.1011153-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA
.
INVIABILIDADE
.
PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233
,
§2º
,
DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO
. PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
O artigo 233
,
§ 2º
,
do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
(Provimento n. 39/2020)
veda expressamente o recolhimento de custas
ao final do processo
, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, o que não se aplica à presente hipótese. [...] Tese de julgamento:
É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda
, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita,
nos termos do artigo 233
,
§ 2º
,
do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
. [...]
” (TJMT,Agravo de Instrumento n.1007312-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025 – grifo nosso).

Assim, tanto pela inovação recursal, que impede o conhecimento, quanto pela incompatibilidade normativa, que inviabilizaria eventual acolhimento, os pedidos subsidiários devem ser integralmente afastados, preservando-se a solução já adotada na decisão agravada, consistente no parcelamento das custas, medida adequada e juridicamente amparada.

À vista disso
,
não se identifica qualquer argumento novo ou elemento probatório apto a afastar os fundamentos lançados na decisão monocrática ora recorrida
,
impondo-se
, portanto,
a sua manutenção integral
.

Ante o exposto,

conheço
em parte
do

agravo interno
interposto por
LUCIANA PEREIRA DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão
monocrática ora
recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026